Tribunal: TJMT
Processo: 0004079-79.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004079-79.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DÉCIO FERREIRA PAES (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DECIO FERREIRA PAES - CPF: 008.829.251-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), NILZA CARVALHO PAES - CPF: 550.189.801-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A

jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004079-79.2013.8.11.0003

movida contra
DÉCIO FERREIRA PAES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Aduz a possibilidade do redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do apelado.

Sustenta que
“o artigo 186, inciso II do Código Tributário Nacional preleciona que trata de responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em 26/02/2013, a Ação de Execução Fiscal nº 0004079-79.2013.8.11.0003

em desfavor de
DÉCIO FERREIRA PAES
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos nas CDA’s nºs 4120/2009, 2976/2010, 15618/2009, 12984/2010, 17862/2010, 20962/2009, 17799/2010, 20964/2009, 17801/2010, 17802/2010, 20966/2009, 17804/2010, 20968/2009, 17806/2010, 20972/2009, 17808/2010, 17811/2010, 20974/2009, 17812/2010, 20979/2009, 17815/2010, 20986/2009, 17822/2010, 17823/2010, 20991/2009, 17824/2010, 20992/2009, 17825/2010, 17830/2010, 21001/2009, 17834/2010, 21002/2009, 17835/2010, 23585/2009, 20107/2010, 4299/2009, 3124/2010, 4300/2009, 3125/2010, 4301/2009, 3126/2010, 4302/2009, 3127/2010, 4303/2009, 3128/2010, 4304/2009, 3129/2010, 4305/2009, 3130/2010, 4307/2009, 3131/2010, 4309/2009, 3133/2010, 4310/2009, 3134/2010, 4126/2009, 2978/2010, 4127/2009, 2939/2010, 4129/2009, 2980/2010, 4203/2009, 3043/2010, 4206/2009, 3047/2010, 4311/2009, 3135/2010, 4312/2009, 3136/2010, 4314/2009, 3138/2010, 4315/2009, 3139/2010, 4316/2009, 3140/2010, 4317/2009, 3141/2010, 4318/2009, 3142/2010, 3048/2010, 4319/2009, 3143/2010, 4320/2009, 3144/2010, 4323/2009, 3148/2010, 4325/2009, 3150/2010, 4326/2009, 3151/2010, 4327/2009, 3152/2010, 4328/2009, 3153/2010, 4329/2009, 3154/2010, 4228/2009, 3060/2010, 4231/2009, 3061/2010, 4234/2009, 3062/2010, 4239/2009, 3068/2010, 4240/2009, 3069/2010, 3009/2010, 4244/2009, 1746/2013, 4245/2009, 3072/2010, 4158/2009, 3012/2010, 4160/2009, 3015/2010, 4161/2009, 3016/2010, 4163/2009, 3019/2010, 4248/2009, 3075/2010, 4249/2009, 3076/2010, 3082/2010, 4258/2010, 3084/2010, 3089/2010, 4265/2009, 1748/2013, 4116/2009, 2968/2010, 4268/2009, 3095/2010, 4269/2009, 3096/2010, 4270/2009, 3097/2010, 4271/2009, 3098/2010, 4272/2009, 3099/2010, 4273/2009, 3100/2010, 4274/2009, 3101/2010, 4275/2009, 3102/2010, 4276/2009, 3103/2010, 4277/2009, 3104/2010, 4278/2009, 3105/2010, 4280/2009, 3107/2009, 4281/2009, 3108/2010, 4282/2009, 3109/2010, 4283/2009, 3110/2010, 4285/2009, 3112/2010, 4266/2009, 3113/2010, 4287/2009, 3114/2010, 4290/2009, 3115/2010, 4291/2009, 3116/2010, 4292/2019, 3117/2010, 4293/2010, 3118/2010, 4294/2009, 3119/2010, 4296/2009, 3121/2010, 4297/2009, 3122/2010, 4298/2009, 17786/2010, 20951/2009, 17788/2010, 20953/2009, 17791/2010, 21010/2009, 17849/2010, 20955/2009, 17792/2010, 20957/2009, 17794/2010, 20958/2010, 17795/2010, 21013/2009, 17852/2010, 2067/2013, 21014/2009, 17853/2010, 21016/2009, 17855/2010, 21018/2009, 17857/2010 e 17858/2010, que alcançavam a importância de R$ 19.838,86 (dezenove mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 11/04/2013 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação do executado, mas restou infrutífera.

Em 25/02/2014 houve a citação via edital.

Em 17/06/2014, a exequente requereu nova tentativa de citação por AR, visando evitar futuras nulidades, que foi realizada em 19/09/2014, restando positiva por terceiro.

Sem pagamento voluntário, a Fazenda Pública requereu em 23/03/2015, a penhora online - que foi infrutífera.

Houve também tentativa de penhora via Renajud, mas nada foi localizado.

Em m 29/05/2015, a exequente pugnou pela penhora do imóvel gerador do débito.

Em 25/07/2016 fora lavrado o auto de penhora e avaliação.

Em 03/10/2018, o espólio do executado representado pela inventariante Nilza Carvalho Paes foi intimada da penhora.

Em 16/01/2021, o Juízo
a quo
determinou a intimação da exequente para, em 15 dias, juntar a certidão de óbito do executado e promover a habilitação dos sucessores.

Em 02/03/2021, a Fazenda Pública Municipal juntou a certidão de óbito do devedor e requereu a alteração do polo passivo.

Em 18/03/2021, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da parte executada visto que faleceu antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo ao exame das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, já que o executivo fiscal fora ajuizado em 26/02/2013, ou seja, cerca de 4 (quatro) anos após a morte do devedor (27/08/2008), o que de fato torna-o parte ilegítima.

Do mesmo modo, a responsabilidade não pode ser atribuída ao espólio/herdeiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.

Neste já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da /sua citação. (N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Soma-se a isso, a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80.
(N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021